Tribunal: TJSP
Processo: 0007409-41.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Preliminares de violação ao contraditório e à ampla defesa e de fundamentação inidônea afastadas – Mérito - Parecer técnico desfavorável à concessão do benefício - Ausência do requisito subjetivo– Inteligência do art. 112 da LEP – Incidência da Súmula no 439 do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.